Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-09.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002483-09.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YESSICA MACUCHAPI SERRUDO - CPF: 751.861.361-15 (REPRESENTANTE), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), OLESIO GOMES DE SOUZA - CPF: 156.163.471-91 (RECORRIDO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002483-09.2019.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

YESSICA MACUCHAPI SERRUDO

Recorrido(s):

OLESIO GOMES DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA
PRESCRITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deve ser reformada para improcedência, Isso porque o STJ tem entendido atualmente pela necessidade da comprovação da origem da dívida nas ações de cobrança, devendo ser demonstrada a
causa debendi
.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a recorrida que é credora do recorrente no valor de R$ 15.749,24 (quinze mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente a nota promissória prescrita.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Por estas razões,

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,

JULGO

PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 15.749,24 (quinze mil e setecentos e quarenta e nove Reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e juros desde a citação válida pelo índice INPC.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de
comprovação de
causa debendi
. Requereu a reforma da sentença para que a ação de cobrança seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico, pelos documentos encartados aos autos, que não houve comprovação da origem da dívida, sendo imprescindível neste caso a demonstração da
causa debendi
.

Conforme se vê nas jurisprudências colacionadas abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS - ART. 62 DA LEI No 7.357/1985 - ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei no 7.357/1985) nem por meio de ação monitória (Enunciado no 299 da Súmula do STJ), mas por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985. 2. Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes. 3. Tendo o tribunal local afirmado expressamente que "o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu os títulos", é inegável que esta Corte não pode reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão distinta. Incidência do enunciado no 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1104489 RS 2008/0247088-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES e notas promissórias PRESCRITOs. AÇÃO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO SUBJACENTE. NECESSIDADE. Improcedência. Manutenção da sentença. Desprovimento DO RECURSO.
- "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985. Hipótese dos autos é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser fundada na relação causal" (AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento."(STJ; AgInt-REsp 1.314.542; Proc. 2012/0054720-2; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 29/11/2016) - Quando o credor optar por cobrar o débito através de ação de cobrança, como in casu, existe a necessidade de declinação da causa subjacente, com a descrição e prova da relação jurídica originária, uma vez que os títulos de crédito apenas servem como início de prova (art. 62 da Lei 7.357/85). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00023516820138150301, 1a Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 06-06-2017)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. NÃO HOUVE CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE DEDUZIR A CAUSA DEBENDI. SENTENÇA DO JUIZ A QUO INDEFERINDO A INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CAUSA DEBENDI NÃO DEMONSTRADA POR SER AÇÃO DE COBRANÇA E NÃO TER CIRCULADO O TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. , resolve esta 1a Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000987-54.2011.8.16.0123/0 - Palmas - Rel.: Maria Ã‚ngela Carobrez Franzini - - J. 02.03.2015)

Entendo que as provas corroboram com a tese de defesa, no sentido de que é necessária a comprovação da origem do débito.

A Reclamante/Recorrida alega a existência de negócio jurídico, que não foi demonstrada nos autos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, julgando-se improcedentes os pleitos da exordial, nos moldes do artigo 487, I do NCPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020